Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como no pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil de ambas as partes, ante à ausência de provas.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que, conforme o conjunto probatório anexado aos autos, o 1o recorrido teria saído de um estacionamento do lado direito da via para fazer a conversão à esquerda sem a utilização de qualquer tipo de sinalização, cortando abruptamente a motocicleta do recorrente e provocando a colisão.
4. Em síntese rebate todos os tópicos da sentença especialmente o julgamento do processo em relação a cada um deles.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar os recorridos solidariamente ao pagamento de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 30762803. Os recorridos suscitam preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que o recorrente teria alterado a dinâmica relatada na inicial para acrescentar que os recorridos acessaram a “pista na contramão”.
7. Destaco que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido neste ponto, pois a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço a parte do recurso na qual o recorrente altera a versão dos fatos e afirma que os recorridos acessaram a via pela contramão.
8.Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
9. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
12. Contudo, no presente caso, entendo que o recorrente se desincumbiu do seu ônus processual, pois, mesmo não havendo fotos dos veículos na posição dos fatos, ele juntou aos autos cópia do Termo Circunstanciado ID. 30761983 e do Parecer do Ministério Público ID. 30761984, nos quais constam o depoimento de uma testemunha que confirma a dinâmica dos fatos, qual seja, que o 1o recorrido de forma abrupta e sem sinalizar saiu da direita da via para fazer conversão à esquerda e pegar o retorno, no exato momento em que a motocicleta do recorrente colidiu com o veículo, e os recorridos não impugnaram tais documentos. Assim, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente foi suficiente para elidir a presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, sendo fundamento para imputar a culpa do sinistro ao 1o recorrido.
13. Entendo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo recorrente é coeso com o da testemunha e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em exame, observo que o recorrente comprovou a perda patrimonial e o nexo de causalidade referente à recuperação dos danos causados na moto, no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ID. 30761983 – Pág. 14/15.
16. Entretanto, não comprovou o nexo de causalidade entre as patologias descritas no relatório do fisioterapeuta ID. 30761981 – Pág. 11 com o acidente, conforme o teor do Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do ID. 30761983 – Pág. 9. A conclusão do laudo foi no sentido de que devido ao lapso temporal entre o acidente de trânsito e o exame pericial, não é possível estabelecer, de forma inequívoca, nexo causal entre as lesões encontradas e o evento em apuração, razão pela qual não merece ser ressarcido pelos valores pagos nas sessões de fisioterapia.
17. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar os requeridos a restituir o recorrente o valor de R$2.800,00 (dois e oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros de 1% ao mês do evento danoso (08/07/2020). Mantido os demais termos da sentença.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.